Tribunal: TJSP
Processo: 1004992-71.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DE UNIESP – UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA, UNIVERSIDADE BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SEM RESSALVA QUANTO A AUSÊNCIA DE CITAÇAO DA CORRÉ FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA E SEM ANÁLISE DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DE UNIESP – UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA, UNIVERSIDADE BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SEM RESSALVA QUANTO A AUSÊNCIA DE CITAÇAO DA CORRÉ FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA E SEM ANÁLISE DE EVENTUAL RECONHECIMENTO DE REVELIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CORRÉ FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL .EXEGESE DO ART. 239, CPC. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA CORRÉ. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33721
Registro: 2020.0000946227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004992-71.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante JENNIFER
FERNANDA VIEIRA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIÃO
DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS - UNIESP S/A.,
BANCO DO BRASIL S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (FIDC- NP MULTIMERCADO UNP).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33721
Apelação Cível no 1004992-71.2019.8.26.0082 -Voto no 33721
2
Apelante: JENNIFER FERNANDA VIEIRA MARTINS
Apelados: UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS-
UNIESP E OUTROS
Comarca: Boituva 1a Vara
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA
AJUIZADA EM FACE DE UNIESP
UNIÃO DAS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO
PAULO,
FUNDAÇÃO
UNIESP
SOLIDÁRIA,
UNIVERSIDADE BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SEM RESSALVA
QUANTO A AUSÊNCIA DE CITAÇAO DA CORRÉ
FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA E SEM ANÁLISE
DE EVENTUAL RECONHECIMENTO DE REVELIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CORRÉ FUNDAÇÃO
UNIESP SOLIDÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL
.EXEGESE DO ART. 239, CPC. NECESSIDADE DE
CITAÇÃO DA CORRÉ. SENTENÇA ANULADA DE
OFÍCIO.
Recurso prejudicado.
Trata-se de apelação (fls. 335/364, sem preparo, por isenção, fls.
185/187), interposta contra a r. sentença de fls. 313/317, proferida pela MMa. Juíza
Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido inicial, condenando a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade da justiça concedida.
Vieram embargos de declaração da autora (fls. 320/321), que não
foram conhecidos pela julgadora a quo (fls. 332).
Recorre a autora sustentando, em necessária síntese, e após resumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33721
Apelação Cível no 1004992-71.2019.8.26.0082 -Voto no 33721
3
dos autos, que a instituição de ensino veiculou propaganda enganosa, induzindo os
alunos em erro. Alega que o contrato assinado entre as partes não foi feito de forma
clara, contrariando o Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito de
informação. Pondera que há mídia digital nos autos comprovando que o
representante da Uniesp, em reunião realizada com o corpo docente e com os alunos,
assumiu que as cláusulas dos contratos seriam revisadas e redigidas de forma clara e
que todos os alunos fariam “faculdade e nada pagariam lá na frente”, mesmo não
sendo preenchidos todos os requisitos assumidos no termo de garantia. Assevera que
o contrato somente foi entregue após o firmamento do FIES com a instituição
financeira, fato que demonstra a má-fé do Grupo Educacional Uniesp. Argumenta
que, em reunião realizada com o representante da Uniesp, restou definido que o
pagamento da amortização do financiamento seria o único requisito a ser cumprido
pelo aluno. Afirma que os requisitos exigidos pela instituição de ensino foram
cumpridos, e o descumprimento da obrigação de pagamento assumida pelas rés viola
a boa-fé objetiva. Colaciona alguns julgados em defesa de sua tese. Pede provimento
ao recurso para julgar procedente a ação.
O recurso é tempestivo (fls. 334/335) e foi recepcionado em primeiro
grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade.
Não vieram contrarrazões (cf. certidão de fls. 368).
É o relatório.
O recurso foi regularmente processado.
A autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais em face de UNIESP UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, FUNDAÇÃO UNIESP
SOLIDÁRIA, UNIVERSIDADE BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A, alegando,
em síntese, que atraída por propaganda, publicidade e promessas realizadas pelas
instituições de ensino, de seguinte teor: “Você na faculdade: A UNIESP PAGA”, se
matriculou na faculdade e aderiu ao FIES. Afirma que as requeridas prometeram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33721
Apelação Cível no 1004992-71.2019.8.26.0082 -Voto no 33721
4
isenção do pagamento do financiamento e outros benefícios, no entanto, elas não
honraram as promessas de pagar o parcelamento do financiamento.
Verifica-se que o feito encontra-se eivado de nulidade absoluta, por
ausência de citação da requerida FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA, razão pela
qual a r. sentença deve ser anulada de ofício, para o regular prosseguimento da ação.
Consta dos autos que foram expedidas cartas de citação para União
das Instituições de Ensino Superior Privadas - Uniesp S/A, Fundo de Investimento
Em Direitos Creditórios Não Padronizados (Fidc- Np Multimercado Unp) e Banco
do Brasil S/A (fls. 192/194), que foram recebidas, conforme os avisos de
recebimento encartados às fls. 195/197.
O Banco do Brasil S/A e a Universidade Brasil apresentaram
contestações (fls. 198/233 e 262/272) e, após réplica da autora (fls. 297/312),
sobreveio a r. sentença de improcedência.
Neste cenário, em que pese a r. sentença de improcedência, vê-se que
a magistrada julgou o feito sem citar a corré FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA e
sem sequer analisar possível reconhecimento da revelia, não bastando a citação do
Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados (Fidc- Np
Multimercado Unp) (fls. 196), já que não há nestes autos qualquer indicativo de que
tal Fundo é cessionário das rés, tampouco pedido de substituição processual
formulado pela parte autora.
A citação constitui mecanismo jurídico válido para integrar o réu no
polo passivo da demanda, conforme expressamente dispõe o art. 238 do Código de
Processo Civil. E, nos termos do art. 239, “Para a validade do processo é
indispensável a citação do réu ou do executado”, ou seja, ausente citação da parte o
processo é nulo por falta de pressuposto processual de validade.
Portanto, sendo a citação válida pressuposto de constituição válida e
regular do processo, a ausência de citação da corré Fundação Uniesp Solidária
acarreta a nulidade do processo, que pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33721
Apelação Cível no 1004992-71.2019.8.26.0082 -Voto no 33721
5
(artigos. 278, parágrafo único, 337, § 5o e 485, IV, do CPC).
Neste sentido:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Alegação de nulidade processual por
falta de citação da corré. A citação válida é pressuposto de constituição válida e regular
do processo (art. 239 do CPC). No caso, a corré não foi citada (mandado expedido e não
devolvido) foi condenada solidariamente a pagar indenização pelos danos morais,
podendo ser executada integralmente pelo valor, sem ter tido oportunidade de
apresentar defesa. A ausência de citação da corré acarreta a nulidade do processo que
pode ser, inclusive, reconhecida de ofício pelo Juiz (arts. 278, p. único,337, § 5o, 485, IV,
do CPC). Nulidade do processo reconhecida. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1078004-64.2019.8.26.0100; Relator (a): Silvério da Silva;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020).
Ação de reintegração de posse
Justiça gratuita deferida - Irregularidade da
procuração da ré não demonstrada - Alegação de nulidade processual por falta de
citação do corréu A citação válida é pressuposto de constituição válida e regular do
processo (art. 239 do CPC)
A ausência de citação do corréu "China" ́(marido da
corré citada
segundo a inicial) acarreta a nulidade do processo que pode ser
reconhecida de ofício pelo Juiz (art. 278, § único, 337, § 5o, 485, IV, do NCPC)

Nulidade do processo reconhecida - Sentença anulada
Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1003086-20.2018.8.26.0587; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 25/09/2019).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE julgada conjuntamente com
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Preliminar de nulidade do processo, por ausência de
citação de um dos réus. Acolhimento. Citação que é ato indispensável à constituição
regular da relação jurídico-processual, cuja ausência importa em nulidade absoluta,
podendo ser declarada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. Apelo provido,
para declarar a nulidade da sentença, com determinação para prosseguimento da ação
declaratória, com cumprimento da citação da corré. (TJSP; Apelação Cível
1076659-34.2017.8.26.0100; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/07/2019; Data de Registro: 23/07/2019).
Saliento que, sem qualquer análise de mérito da pretensão, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33721
Apelação Cível no 1004992-71.2019.8.26.0082 -Voto no 33721
6
possível relevar a ausência de citação da corré Fundação Uniesp Solidária,
notadamente porque a autora trouxe aos autos o “Certificado de Garantia de
Pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil-FIES pelas Faculdades do Grupo
Educacional UNIESP”, no qual o Presidente da Fundação Uniesp Solidária, Sr. José
Fernando Pinto da Costa, firma o compromisso de pagamento do Fundo de
Financiamento Estudantil FIES na fase de sua amortização para a aluna Jennifer
(fls. 39).
Logo, de rigor a anulação da r. sentença, o que se faz de ofício, para
que o processo tenha seu regular prosseguimento em primeiro grau, com a realização
da citação da corré, e seu regular processamento, inclusive eventual reconhecimento
de revelia.
Ante o exposto, pelo meu voto, anulo a r. sentença, de ofício, dando
por prejudicado o exame do apelo, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora